Tribunal: STJ
Processo: 5049945-05.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828233 - GO
(2024/0482868-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: BRUNO KEMERSON DE PADUA ALMEIDA FEITOZA DE SOUSA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que, por
unanimidade, não conheceu de agravo regimental, com fundamento nas Súmulas n. 182,
STJ e n. 7, STJ, além da incompetência para análise de matéria constitucional, afastando
a concessão de ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade.
2. O embargante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e
caput
35, caput, da
à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial
Lei n. 11.343/2006,
fechado, e 1.300 dias-multa, mantida integralmente pelo Tribunal de origem em sede de
apelação e de revisão criminal.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem com fundamento na Súmula n. 7, STJ. A
decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, aplicando, por analogia, a
Súmula n. 182, STJ.
4. Nos embargos de declaração, a defesa alegou omissão do acórdão quanto às teses de
nulidade das provas por violação de domicílio, cumprimento do mandado em endereço
diverso, ausência de consentimento válido e pescaria probatória, com referência ao art. 5
o, inciso XI, da Constituição Federal. Aduziu, ainda, omissão quanto à dosimetria da
pena e sustentou negativa de prestação jurisdicional, requerendo atribuição de efeitos
infringentes para afastar os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, com o consequente
conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar as teses de nulidade das provas por
violação de domicílio, dosimetria da pena e negativa de prestação jurisdicional, e se os
embargos de declaração podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes ao julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54724686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 39d15be4-e694-4e10-94cf-6a2abd02b68b

6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à
rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.
7. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, incluindo a
violação de domicílio, cumprimento do mandado em endereço diverso e dosimetria da
pena, consignando a incidência das Súmulas n. 7, STJ e n. 182, STJ, além da
incompetência do STJ para análise de matéria constitucional.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não
se prestam para o reexame da causa, devendo o interessado valer-se do recurso cabível
para modificar a decisão impugnada.
9. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes
ao julgado, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou equívoco manifesto, os
quais não foram verificados no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à
2.
rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.
Os embargos de declaração
não podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes ao julgado, salvo em hipóteses
excepcionais de erro material ou equívoco manifesto.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

o, XI;
art. 619; CF/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.468.140/SC,
11.11.2025, DJEN de 14.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 39d15be4-e694-4e10-94cf-6a2abd02b68b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828233 - GO
(2024/0482868-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: BRUNO KEMERSON DE PADUA ALMEIDA FEITOZA DE SOUSA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que, por
unanimidade, não conheceu de agravo regimental, com fundamento nas Súmulas n. 182,
STJ e n. 7, STJ, além da incompetência para análise de matéria constitucional, afastando
a concessão de ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade.
2. O embargante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e
caput
35, caput, da
à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial
Lei n. 11.343/2006,
fechado, e 1.300 dias-multa, mantida integralmente pelo Tribunal de origem em sede de
apelação e de revisão criminal.
3. O recurso especial foi inadmitido na origem com fundamento na Súmula n. 7, STJ. A
decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, aplicando, por analogia, a
Súmula n. 182, STJ.
4. Nos embargos de declaração, a defesa alegou omissão do acórdão quanto às teses de
nulidade das provas por violação de domicílio, cumprimento do mandado em endereço
diverso, ausência de consentimento válido e pescaria probatória, com referência ao art. 5
o, inciso XI, da Constituição Federal. Aduziu, ainda, omissão quanto à dosimetria da
pena e sustentou negativa de prestação jurisdicional, requerendo atribuição de efeitos
Documento eletrônico VDA54415709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 0c6c8f59-4929-46c2-901d-b8068a925168

infringentes para afastar os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, com o consequente
conhecimento e provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar as teses de nulidade das provas por
violação de domicílio, dosimetria da pena e negativa de prestação jurisdicional, e se os
embargos de declaração podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes ao julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à
rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.
7. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, incluindo a
violação de domicílio, cumprimento do mandado em endereço diverso e dosimetria da
pena, consignando a incidência das Súmulas n. 7, STJ e n. 182, STJ, além da
incompetência do STJ para análise de matéria constitucional.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não
se prestam para o reexame da causa, devendo o interessado valer-se do recurso cabível
para modificar a decisão impugnada.
9. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes
ao julgado, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou equívoco manifesto, os
quais não foram verificados no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se prestando à
2.
rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.
Os embargos de declaração
não podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes ao julgado, salvo em hipóteses
excepcionais de erro material ou equívoco manifesto.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,

o, XI;
art. 619; CF/1988, art. 5
Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Documento eletrônico VDA54415709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 0c6c8f59-4929-46c2-901d-b8068a925168

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 83; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.468.140/SC,
11.11.2025, DJEN de 14.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO KEMERSON DE
PADUA ALMEIDA FEITOZA DE SOUSA contra acórdão da Quinta Turma que, por
unanimidade, não conheceu do agravo regimental, com fundamento na
na Súmula n. 7, STJ e na incompetência para análise de matéria
Súmula n. 182/STJ,
constitucional, afastando a concessão de ordem de ofício por inexistência de flagrante
ilegalidade (fls. 376-377).
O embargante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em
caput
caput
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, mantida integralmente pelo
Tribunal de origem em sede de apelação e de revisão criminal (fls. 235-248, 263-272).
O recurso especial foi inadmitido na origem com fundamento na Súmula n. 7,
STJ (fls. 311-313). A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade, aplicando,
por analogia, a
(fls. 353-355).
Súmula n. 182/STJ
No agravo regimental, a defesa sustentou a tempestividade do recurso, a não
incidência da Súmula n. 7, STJ por tratar-se de revaloração jurídica, e a nulidade das
provas por violação de domicílio decorrente do cumprimento de mandado de busca em
endereço diverso do autorizado, requerendo, subsidiariamente, a concessão de ordem de
ofício (fls. 360-369).
O acórdão embargado reconheceu a tempestividade, porém não conheceu do
agravo regimental por ausência de impugnação específica (Súmula n. 182, STJ),
incidência da Súmula n. 7, /STJ quanto à controvérsia sobre o endereço do cumprimento
do mandado, incompetência do STJ para analisar violação ao
o, inciso XI, da
art. 5
Constituição Federal, e ausência de cotejo analítico para afastar a Súmula n. 83, STJ,
afastando, ainda, a concessão de ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade
(fls. 378-384).
Nos embargos de declaração, a defesa alega omissão do acórdão quanto às
teses de nulidade das provas por violação de domicílio, cumprimento do mandado em
endereço diverso, ausência de consentimento válido e pescaria probatória, com referência
ao
o, inciso XI, da Constituição Federal.
art. 5
Documento eletrônico VDA54415709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 0c6c8f59-4929-46c2-901d-b8068a925168

Aduz, ainda, omissão quanto à dosimetria, por valoração separada de natureza
e quantidade da droga, em violação ao
da
e por exasperação
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
desproporcional da pena-base. Sustenta negativa de prestação jurisdicional e requer
atribuição de efeitos infringentes para afastar os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ,
com o consequente conhecimento e provimento do recurso especial (fls. 388-392).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não se
prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão colegiado.
No caso, inexistem os vícios apontados pelo embargante.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da violação de
domicílio e do cumprimento do mandado em endereço diverso, consignando que a
verificação dessa controvérsia demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo
a incidência da Súmula n. 7, STJ. Confira-se o excerto do voto condutor (fl. 382): a
pretensão defensiva de afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a legalidade da
diligência, que reconheceu a existência de autorização judicial e cumprimento no
endereço constante do mandado devidamente assinado pelo magistrado, exige incursão
em matéria fática, vedada na via especial.
De igual modo, registrou-se que a alegação de ofensa ao
o, inciso XI, da
art. 5
Constituição Federal é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, não
cabendo ao Superior Tribunal de Justiça a análise de dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento.
Quanto à dosimetria, registro que a matéria foi efetivamente deduzida no
recurso especial (fls. 281-289), com alegação de
na valoração separada de
bis in idem
natureza e quantidade da droga e de desproporcionalidade na exasperação da pena-base.
Ocorre que o agravo regimental não foi conhecido por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos da Súmula n. 182, STJ.
Esse vício formal, por si só, impede o conhecimento do recurso, independentemente do
mérito das alegações. De qualquer modo, a análise da tese dosimétrica também
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, conforme consignado pela Vice-
Presidência do Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial (fl. 312), atraindo a
incidência da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA54415709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 0c6c8f59-4929-46c2-901d-b8068a925168

No tocante à Súmula n. 83, STJ, o acórdão embargado consignou
expressamente a ausência de cotejo analítico apto a demonstrar a divergência
jurisprudencial alegada (fl. 384). A defesa, no agravo regimental, não indicou
precedentes contemporâneos com a devida comparação das circunstâncias fáticas e
jurídicas que permitisse identificar o dissídio, limitando-se a alegações genéricas. Assim,
permanece hígido o óbice sumular, que não foi impugnado de forma específica e
fundamentada.
Afasto, ainda, a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O acórdão
embargado enfrentou, de forma suficiente, cada ponto suscitado no agravo regimental: (i)
quanto à violação de domicílio, consignou a incidência da Súmula n. 7, STJ e a
incompetência para matéria constitucional (fl. 382); (ii) quanto à ordem de ofício,
registrou a inexistência de flagrante ilegalidade, uma vez que o Tribunal de origem
reconheceu autorização judicial e assinatura do mandado pelo magistrado com
atualização do endereço (fls. 241, 266-267, 377, 384); e (iii) quanto aos óbices
sumulares, reafirmou a ausência de impugnação específica (Súmula n. 182, STJ) e de
cotejo analítico (Súmula n. 83, STJ). O óbice formal do não conhecimento do agravo
regimental é autônomo e suficiente para manter a decisão, independentemente do exame
de mérito.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de
declaração não se prestam para o reexame da causa, devendo o interessado, caso assim
entenda, valer-se do recurso cabível para modificar a decisão impugnada. Nesse sentido:
Direito processual penal. Agravo regimental. Impugnação
específica de fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Requisitos
de admissibilidade recursal. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal a quo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 932, inciso III,
do CPC, obsta o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão que não admite o recurso especial possui
dispositivo único, ainda que a fundamentação contenha múltiplas
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal. Todos os
fundamentos devem ser impugnados de forma específica, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
ausência de impugnação adequada de todos os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA54415709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 0c6c8f59-4929-46c2-901d-b8068a925168

de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
5. A possibilidade de admissibilidade parcial do recurso
especial não se aplica ao caso concreto, pois o Tribunal a quo inadmitiu
integralmente o recurso especial com base em múltiplos fundamentos,
não impugnados adequadamente pelo agravante.
6. A exigência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não configura
formalismo excessivo, mas sim garantia de que o debate recursal seja
travado de forma ordenada, clara e dialética.
7. As teses deduzidas no agravo regimental não infirmam os
fundamentos da decisão combatida, limitando-se a reiterar argumentos
já apreciados e refutados nas decisões anteriores.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que não admite o recurso especial possui
dispositivo único, e todos os fundamentos devem ser impugnados de
forma específica, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
2. A ausência de impugnação adequada de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial obsta
o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. A exigência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não constitui formalismo
excessivo, mas sim garantia de que o debate recu rsal seja travado de
forma ordenada, clara e dialética [...] (AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.468.140/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
14/11/2025.
Os embargos, na verdade, buscam atribuir efeitos infringentes ao recurso para
modificar o julgamento, o que não se admite pela via dos aclaratórios, ressalvadas
hipóteses excepcionais de erro material ou equívoco manifesto, inocorrentes na espécie.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:54
Código de Controle do Documento: 0c6c8f59-4929-46c2-901d-b8068a925168

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.828.233 / GO
Número Registro: 2024/0482868-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
504994505 50499450520248090000 51151202520218090137
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO KEMERSON DE PADUA ALMEIDA FEITOZA DE SOUSA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: VICTOR SILVA PRADO
CORRÉU
: RAFAEL RODRIGUES LIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRUNO KEMERSON DE PADUA ALMEIDA FEITOZA DE SOUSA
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA54689375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:32
Código de Controle do Documento: 619ca0da-d668-4f33-939b-2746783fc3b8

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:32
Código de Controle do Documento: 619ca0da-d668-4f33-939b-2746783fc3b8